Tribunal: STF
Processo: Rcl 73768
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Afirma a ocorrência de erro material na parte dispositiva da decisão embargada, tendo em vista que o processo nº 94-56.2021.5.14.0402 não diz respeito a presente reclamação constitucional. 



    Requer que 



    “[s]ejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que seja retificada a determinação de suspensão processual do feito para o processo Nº TST-EDCiv-AIRR- processo nº 10833-08.2016.5.09.0013” (e-doc. 12).



    É o relatório. Decido.



    Com razão a embargante, houve erro material quanto ao número do processo informado na parte dispositiva da decisão embargada.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão somente para sanar o erro apontado, mantida no mais a decisão embargada, passando a constar na parte dispositiva:



    “Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente  procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo nº 10833-08.2016.5.09.0013, perante a autoridade reclamada, até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observados os precedentes obrigatórios.”.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente